Tribunal: STF
Processo: RHC 201475
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Causa especial de diminuição da pena (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). Revisão da fração redutora de pena. Decisão assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/16).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.